Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0704801-48.2020.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 20186154, admitiu o recurso especial e negou seguimento ao apelo extraordinário manejados pelo DISTRITO FEDERAL. Não houve interposição de agravo interno (certidão ID 20935811). O STJ devolveu os autos “ao ilustrado Tribunal de origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que decidido pela Excelsa Corte (Tema 1.170/STF)” (ID 64323484). Logo, em estrito cumprimento ao comando exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, encaminhem-se os autos à turma julgadora. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031